Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015379-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO DOS REIS MOTA - CPF: 036.461.011-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, em face de Leandro dos Reis Mota, indeferiu, do pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava: a indisponibilidade dos bens do demandado até o valor de R$ 851.733,32 (oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, afirmando que está comprovado nos autos a extração e comercialização indevida de madeira por parte do Agravado, haja vista que quando da fiscalização promovida pelo IBAMA, o increpado, desautorizadamente, extraiu 120,465 m3 de madeira em toras, sendo elas flagradas já prontas para o transporte, tudo isso sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Discorre sobre a necessidade de indisponibilidade dos bens e dos animais eventualmente registrados em nome do agravado, assim como embargo judicial da área utilizada para o delito.

Assevera que no caso
sub judice
, restam perfeitamente caracterizados os pressupostos para a sua concessão, já que a exposição dos fatos e a prova documental angariada ao feito bem atestam a dolosa, flagrante e contínua ofensa aos preceitos legais e constitucionais atinentes ao meio ambiente.

Nesse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a tutela de urgência postulada na ação de base, para o fim de obter a indisponibilidade dos bens do Recorrido, assim como dos animais eventualmente registrados em nome do Acionado, o embargo judicial da área, além da doação da madeira apreendia e a perda dos bens utilizados na prática do ilícito ambiental perpetrado, tudo nos termos postulados na exordial.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
138570180)
.

A parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante certidão de decurso do prazo acostada aos autos no id. 150534156.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
153240162
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, em face de Leandro dos Reis Mota, indeferiu, do pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava: a indisponibilidade dos bens do demandado até o valor de R$ 851.733,32 [oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos], com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter a concessão da liminar postulada, sobre o fundamento de
está devidamente comprovada, através da vasta documentação anexa à peça proemial, a extração e comercialização indevida de madeira por parte do Recorrido.

Aponta que é imprescindível a indisponibilidade dos bens, como, também, dos animais eventualmente registrados em nome do agravado, assim como embargo judicial da área utilizada para o delito.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, e face do Agravado, em razão do ofício, encaminhado pela SEMA, dando conta do uto de Infração n.º 9145076-E, Termos de Apreensão n.º 820059-E e 820041-E, Termos de Depósito n.º 820060-E e 820042-E, Levantamento de Produto Florestal, Termo de Embargo n.º 741472-E e Relatório de Fiscalização, lavrados pela ocorrência de extração e manutenção em depósito de 120,465 m3 de madeiras em toras de diversas essências, no qual noticiava a prática de ilícito ambiental perpetrado pelo requerido, consistente no transporte irregular de madeiras.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, neste momento processual, as medidas requeridas, aparentemente, são desarrazoáveis.

Assim não deve, nesta fase de cognição sumária, ser decretada a indisponibilidade de bens, já que, por mais que haja uma possibilidade de exigir a reparação, não deve permitir que sejam preteridas as alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade.

Logo, a reparação do dano ambiental, se não for possível de restauração, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área, se acaso possível, ou até mesmo, a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago, a título de indenização pela desapropriação da área do Agravado, medidas, essas que serão melhor sopesadas no decorrer da instrução processual.

E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Desse modo, entendo que a necessidade de se formar um convencimento mais robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré [1],

o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.

Sendo assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Afirma que essas remessas não constituem fato gerador do ICMS, por serem simples deslocamentos de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023